Tribunal: TJDFT
Processo: 0729538-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de guarda, nomeou a Defensoria Pública para exercer a curadoria especial da criança, como requerido pelo Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da designação de curador especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há indícios de que a mãe e o pai da criança, integrantes do polo passivo da ação de guarda, encontram-se, respectivamente, em local desconhecido (com suspeitas de uso abusivo de drogas ilícitas) e em cumprimento de pena privativa de liberdade. A avó paterna, autora da ação, não obteve a guarda provisória pleiteada. A posse de fato ainda se encontra indefinida, o que reforça a necessidade de atenção à tutela dos interesses da criança, sujeito de especial proteção estatal e principal afetada pela demanda objeto da atividade jurisdicional (art. 227, caput, da CF e arts. 1o e 4o do ECA).
4. Ainda que a nomeação de curador especial não seja obrigatória nos casos em que o incapaz não é parte na relação processual, é cabível, no caso concreto, a designação da Defensoria Pública para exercer o referido encargo, a fim de tutelar os interesses e as necessidades da infante, conforme o art. 1.692 do CC, o art. 142, parágrafo único, do ECA e o art. 72, I, do CPC.
5. A intervenção do Ministério Público na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, do CPC) visa à obtenção de decisão judicial justa, o que não se confunde com a defesa ou a representação processual do incapaz.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.